Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704113-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADA: PLANO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIOS LTDA - ME DESPACHO OAS EMPREENDIMENTOS S/A e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Aduzem também, que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, acrescentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018